Tribunal: TJES
Processo: 0006703-56.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006703-56.2016.8.08.0011

APELANTES:
COLMAR GRECHI JÚNIOR e ALINE ALMAGO MARQUES

APELADOS:
CARMINDA CAMPOS MIRANDA E OUTROS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE REGISTRAL DO IMÓVEL. NECESSÁRIA INCLUSÃO DA PESSOA EM CUJO NOME ESTIVER REGISTRADO. IMÓVEL CONTIDA EM GLEBA MAIOR. PLANTA DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA ANULADA.

1. A demanda em questão não está devidamente instruída, pois inexistem informações sobre o registro do imóvel perante o Cartório do Registro Geral de Imóveis, não consta a Matrícula do Imóvel e tampouco há a planta de situação detalhada do bem. Os Apelantes, ora Autores, acostaram apenas uma certidão do Cartório do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim informando que existe uma cópia de recibo de compra e venda registrado naquela serventia, o que se revela insuficiente para subsidiar a ação de usucapião.

2. Não se desconhece que o direito de propriedade não se confunde com a certificação de domínio, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.818.56/DF), entretanto, a situação registral do bem nem sequer foi perquirida nos autos para viabilizar uma análise mais aprofundada dos requisitos da usucapião.

3. Ainda que o registro no RGI não seja requisito para admissão da ação de usucapião, eis que há a possibilidade de regularizar a questão por força da sentença, tal hipótese só seria admissível em caso de claro exame sobre a situação registral do bem, seja para se inferir que inexiste qualquer matrícula em toda a região - com a possibilidade de abertura de matrícula específica a partir da sentença - seja para examinar se o imóvel está contido em gleba maior, o que não foi plenamente esclarecido nos autos.

4. Considerando a afirmativa nos autos de que o imóvel encontra-se em gleba maior, também há dúvida sobre a individualização e/ou localização do bem que necessita de esclarecimentos via análise da planta detalhada de situação do imóvel ou até mesmo de maior instrução probatória para viabilizar o exame mais aprofundado desse ponto.

5. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

30 de abril de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006703-56.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COLMAR GRECHI JUNIOR e outros

APELADO: COLMAR GRECHI JUNIOR e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE REGISTRAL DO IMÓVEL. NECESSÁRIA INCLUSÃO DA PESSOA EM CUJO NOME ESTIVER REGISTRADO. IMÓVEL CONTIDA EM GLEBA MAIOR. PLANTA DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA ANULADA.

1. A demanda em questão não está devidamente instruída, pois inexistem informações sobre o registro do imóvel perante o Cartório do Registro Geral de Imóveis, não consta a Matrícula do Imóvel e tampouco há a planta de situação detalhada do bem. Os Apelantes, ora Autores, acostaram apenas uma certidão do Cartório do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim informando que existe uma cópia de recibo de compra e venda registrado naquela serventia, o que se revela insuficiente para subsidiar a ação de usucapião.

2. Não se desconhece que o direito de propriedade não se confunde com a certificação de domínio, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.818.56/DF), entretanto, a situação registral do bem nem sequer foi perquirida nos autos para viabilizar uma análise mais aprofundada dos requisitos da usucapião.

3. Ainda que o registro no RGI não seja requisito para admissão da ação de usucapião, eis que há a possibilidade de regularizar a questão por força da sentença, tal hipótese só seria admissível em caso de claro exame sobre a situação registral do bem, seja para se inferir que inexiste qualquer matrícula em toda a região - com a possibilidade de abertura de matrícula específica a partir da sentença - seja para examinar se o imóvel está contido em gleba maior, o que não foi plenamente esclarecido nos autos.

4. Considerando a afirmativa nos autos de que o imóvel encontra-se em gleba maior, também há dúvida sobre a individualização e/ou localização do bem que necessita de esclarecimentos via análise da planta detalhada de situação do imóvel ou até mesmo de maior instrução probatória para viabilizar o exame mais aprofundado desse ponto.

5. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 30 de abril de 2024

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006703-56.2016.8.08.0011

APELANTES:
COLMAR GRECHI JÚNIOR e ALINE ALMAGO MARQUES

APELADOS:
CARMINDA CAMPOS MIRANDA E OUTROS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COLMAR GRECHI JÚNIOR
e
ALINE ALMAGO MARQUES
contra sentença de fls. 129/130, que julgou improcedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Usucapião” ajuizada pelos Apelantes em desfavor de
CARMINDA CAMPOS MIRANDA E OUTROS
.

Em suas razões recursais (fls. 134/140), os Apelantes alegam, em síntese, que a posse sobre o bem é inconteste e restou comprovada pelos depoimentos testemunhais.

Sustentam que, ainda que haja pequenos equívocos no tocante ao tempo de posse dos herdeiros do proprietário registral, tal fato, por si só, não é suficiente para ilidir a posse mansa e contínua que subsidia a medida de usucapião.

Defendem que a posse dos apelantes já possui quase sete anos, o que, somada à posse dos herdeiros do proprietário registral, perfaz mais de quinze anos.

Contrarrazões às fls. 147/148, pela manutenção da sentença.

Pois bem. Do compulsar dos autos, entendo que há uma questão que macula a análise do mérito recursal, qual seja, a ocorrência de
error in procedendo
pelo juízo de primeiro grau.

Sabe-se que a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, que exige a posse contínua e pacífica por certo período de tempo - a depender da modalidade da demanda -, com ânimo de dono, a fim de se constituir título hábil de domínio via sentença para a transcrição imobiliária.

Para a parte obter a sentença declaratória de domínio, dentre os meios de prova necessários para instruir a demanda, imperioso acostar aos autos documentos relativos ao registro do imóvel, a fim de identificar a existência de proprietário do bem para integrar a demanda e se manifestar sobre o interesse no imóvel, bem como direcionar o provimento final direcionado ao oficial de registro em eventual sentença de procedência.

No caso dos autos, verifica-se que a demanda em questão não está devidamente instruída, pois inexistem informações sobre o registro do imóvel perante o Cartório do Registro Geral de Imóveis, não consta a Matrícula do Imóvel e tampouco há a planta de situação detalhada do bem.

Nesse particular, os Apelantes, ora Autores, acostaram à fl. 16 apenas uma certidão do Cartório do 1º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim informando que consta cópia de recibo de compra e venda registrado naquela serventia, o que se revela insuficiente para subsidiar a ação de usucapião.

Ademais, os próprios Apelantes narram na exordial que o bem se trata de loteamento irregular e está contido em gleba maior, mostrando-se necessário perquirir se assim está registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis, para melhor entendimento sobre subdivisão da área ou análise sobre a propriedade do bem.

Convém salientar que a análise da situação registral do bem é essencial para identificar a pertinência subjetiva do polo passivo na demanda de usucapião, a fim de identificar eventual proprietário para discussão sobre a titularidade do bem.

Nesse sentido, os integrantes do polo passivo nem sequer deveriam constar na demanda, pois apenas transmitiram a posse aos Apelantes e, em verdade, a demanda deve tramitar contra o proprietário registral, sobre o qual não se tem conhecimento no presente feito, por ausência de documentação idônea.

Nota-se que há apenas notícia nos autos de que o proprietário registral seria uma pessoa denominada Rubens, sem nem sequer haver qualquer comprovação a respeito desse fato, ressaindo claro que a jurisprudência é pacífica no sentido de que possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que “seja qual for o procedimento a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou especial -, é de extrema relevância a citação do titular do registro, assim como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo” (REsp 1275559/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/08/2016), o que não se verifica no caso em exame. No mesmo sentido, eis o entendimento deste Órgão Fracionário:

[...]
NULIDADE DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – NULIDADE INSANÁVEL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável”. (REsp n. 1.432.579/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 23/11/2017.) 2. A ação anulatória (querela nullitatis) é o meio adequado para buscar a anulação de sentença proferida em outro processo no qual se constate a existência de vício insanável na citação.
3. Na ação de usucapião, é obrigatória a citação do proprietário registral do imóvel usucapiendo, restando configurada a nulidade processual insanável caso não seja realizada
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 05/10/2023)

Nesses termos, não se desconhece que o direito de propriedade não se confunde com a certificação de domínio, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.818.56/DF), entretanto, a situação registral do bem nem sequer foi perquirida nos autos para viabilizar uma análise mais aprofundada dos requisitos da usucapião.

Pelo exposto, ainda que o registro no RGI não seja requisito para admissão da ação de usucapião, eis que há a possibilidade de regularizar a questão por força da sentença, essa hipótese só seria admissível em caso de claro exame sobre a situação registral do bem, seja para se inferir que inexiste qualquer matrícula em toda a região - com a possibilidade de abertura de matrícula específica a partir da sentença - seja para examinar se o imóvel está contido em gleba maior, o que não foi plenamente esclarecido nos autos.

Em igual sentido, considerando a afirmativa nos autos de que o imóvel encontra-se em gleba maior, também há dúvida sobre a individualização e/ou localização do bem que necessita de esclarecimentos via análise da planta detalhada de situação do imóvel - sendo insuficiente o documento de fl. 17 - ou até mesmo de maior instrução probatória para viabilizar o exame mais aprofundado desse ponto.

Frente a essas considerações,
anulo
a sentença objurgada, para que seja diligenciada na origem a propriedade registral a fim de fundamentar o pedido de usucapião, bem como a planta de situação do imóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária de 30/04/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões